Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-27.2018.8.11.0039
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000047-27.2018.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MADALENA PIROTA PRACONI - CPF: 621.528.901-91 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MARIA MADALENA PIROTA PRACONI - CPF: 621.528.901-91 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000047-27.2018.8.11.0039

Origem:

Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos

Recorrente(s):

MARIA MADALENA PIROTA PRACONI

OI S.A.

Recorrido(s):

Juiz Relator:

OS MESMOS

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E DE DANOS MATERIAIS PELA AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PROPORCIONAL – INCLUSÃO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO.

A autora nega ter contrato o serviço denominado
“RECARGA VOZ TOTAL 10 ILIMITADO” que vem sendo cobrado em suas faturas.

Em que pese a tentativa de resolução do conflito pela via administrativa, não logrou êxito, sendo que o Requerida não conseguiu demonstrar que o serviço foi contratado, emergindo assim o dever de ressarcimento por danos materiais e morais, decorrentes da falha na prestação dos serviços, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Portanto, devido a inclusão da condenação por danos materiais, na forma simples, ante a não demonstração de má-fé da ré.

Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, tenho que não merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma proporcional, com razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido.

Recurso da requerida conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo exposto,
proponho
:

01)
julgar
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

a)
condenar
a parte promovida pagar à parte promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

b) determinar
que a parte promovida, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão da cobrança da “RECARGA VOZ TOTAL 10 ILIMITADO” das faturas da parte promovente, sob pena de multa fixa de R$ 500,00;

c) indeferir o pedido de restituição em dobro
.

A parte Ré/Recorrente nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação ou minorar o valor dos danos morais. Alegou inexistência de ato ilícito. Requereu o provimento do recurso e a improcedência da ação ou minoração dos danos morais.

A parte Autora/Recorrente nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais experimentados e inclusão dos danos materiais.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões e refutaram
in totum
os argumentos carreados nos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a autora por 07 (sete) meses sofreu cobrança em sua fatura, referentes a serviço não contratado, denominado “RECARGA VOZ TOTAL 10 ILIMITADO”.

A requerida alegou que houve a contratação, porém não desincumbiu de provar que o autor solicitou o serviço, por meio de contrato ou gravação telefônica, nem mesmo impugnou os protocolos informados na Inicial.

Assim, restando comprovado os descontos indevidos, deve o consumidor ser indenizado pelos danos causados.

A sentença julgou improcedente o pleito dos danos materiais pois não houve a comprovação do pagamento. No entanto, verifica-se que a autora juntou as faturas com as cobranças e não constam anotações de inadimplência, e ainda, em contestação, a ré reconheceu os pagamentos, confirmando a narrativa inicial.

Dessa forma, deve ser restituídos os valores indevidamente cobrados.

A autora pleiteia a devolução em dobro. No entanto, não restou evidenciado a má-fé da empresa ré.

Portanto, o valor devido para restituição é o de R$ 70,00 (setenta reais), devendo ser atualizados com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir do desembolso.

Ademais, imperioso reconhecer
que a autora tentou por diversas vezes resolver o problema na via administrativa, sendo devido o dano moral.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Referente ao quantum indenizatório fixado por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), está proporcional a lesão, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

Já em relação ao prequestionamento alegado pela parte Ré/Recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

É neste sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o acórdão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - Primeira Turma, AI 169.073-SPS-AgRg, rel. Min. José Delgado)

O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. (RJTJESP 115207).

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Recorrente OI S.A. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente
MARIA MADALENA PIROTA PRACONI
para incluir a condenação por danos materiais no valor de R$ 70,00 (setenta reais) atualizados com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir do desembolso.

Condeno a Recorrente CLARO S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de 1o grau que foi o objeto do recurso, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Pelo ganho ínfimo, condeno o Recorrente MARIA MADALENA PIROTA PRACONI ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020